Tribunal: TJMT
Processo: 0013845-44.2010.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013845-44.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NILVA APARECIDA MEDEIROS CRISTIANO - CPF: 881.180.706-97 (APELADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), PAULO GONCALVES DE LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ACIDENTE DE VEÍCULO. NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em caso de homicídio culposo decorrente de acidente automobilístico causado por falha mecânica em veículo de propriedade da ré, que não realizou a devida manutenção do bem.

2. Fatos relevantes:
(i)
apesar das alegações de que foram feitas manutenções no veículo conduzido pela vítima, não há nos autos qualquer documento que as comprove;
(ii)
os laudos periciais atestam a existência de más condições mecânicas do veículo (chassi, suspensão e freios);
(iii)
ao perceber problemas mecânicos, a vítima sinalizou para os transeuntes que o veículo estava sem controle.

3. Requerimento: condenação da apelada pela prática do crime previsto no art. 121, §3º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se houve negligência da proprietária do veículo quanto ao dever de manutenção;
(ii)
se existe nexo causal entre a omissão e o resultado morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As perícias técnicas realizadas no curso da persecução penal comprovaram que o acidente decorreu das más condições mecânicas do veículo, evidenciando a negligência da proprietária quanto ao dever objetivo de cuidado na manutenção.

6. O nexo causal entre a omissão da ré e o resultado morte restou demonstrado pelo laudo pericial que atestou o óbito por politraumatismo decorrente do acidente.

7. Presentes os elementos do tipo penal culposo: conduta voluntária, resultado involuntário, nexo causal, previsibilidade objetiva do resultado e violação do dever de cuidado, impõe-se a emissão de juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §3º; 109, VI; 44.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0013845-44.2010.8.11.0042, que
absolveu
a apelada
Nilva Aparecida Medeiros Cristiano
da acusação de ter praticado o crime de homicídio culposo, previsto no art. 121, §3º, do Código Penal (id. 251319691).

Inconformado, o órgão acusador pugna pela reforma da sentença, a fim de que a apelada seja condenada, nos termos da denúncia (id. 251319695).

As contrarrazões foram pela rejeição do apelo interposto (id. 251319709).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
da irresignação, a fim de que a apelada seja condenada pelo crime de homicídio culposo (id. 262266281).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor da apelada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §3º, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 25 de junho de 2010, por volta das 18h30min, na Rua John Kennedy, nesta capital, a denunciada
Nilva
, agindo de forma negligente, violando dever de cuidado ao não realizar a necessária e obrigatória manutenção no caminhão VW/8.150, cor branca, placas KAS-6738, de sua propriedade, deu causa ao óbito do ofendido Paulo Gonçalves de Lima.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, o ofendido Paulo Gonçalves de Lima estava prestando um serviço para a oficina mecânica Tricap, de propriedade da denunciada
Nilva
, conduzindo o veículo VW/8.150, cor branca, placa KAS-6738, de propriedade da referida empresa quando, em certo momento, o veículo veio a apresentar problemas mecânicos, fazendo com que o ofendido perdesse o controle da direção, vindo a se chocar contra um muro de uma residência. Em seguida, o veículo caiu de um barranco.

O ofendido foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, entretanto não resistiu e veio a óbito no mesmo dia.

A perícia técnica necroscópica que se vê às fls. 25-30 do ofendido concluiu que a morte deu-se por politraumatismo, causado por instrumento contundente.

O laudo pericial do local do acidente juntado às fls. 76-100 concluiu que a causa determinante do acidente foi a saída da pista em função do condutor do veículo não ter paralisado ou diminuído a velocidade do veículo para conversação na curva, por motivos que não se pode precisar materialmente, muito provavelmente pelas más condições mecânicas que o veículo apresentava.

Foi realizado laudo pericial de constatação de dano mecânico de veículo automotor às fls. 103/121, onde evidenciou que o veículo VW/8.150, cor branca, placas KAS-6738 estava com seus conjuntos mecânicos do chassi trincado e deformado, de suspensão e frenagem em más condições mecânicas para operação normal e completamente em desacordo com as recomendações inclusas no presente laudo.

Perante a autoridade policial, a denunciada, proprietária do veículo
[...]
alegou que o veículo sempre passava por manutenção e que não havia problemas
” (id. 251319217 – pp. 04/07).

A inicial, oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 622/2010, foi recebida em 07/07/2017 (id. 251319217 – p. 190).

Após a instrução processual, o Juízo de primeiro grau, convencido da ausência de prova da responsabilidade penal da apelada, proferiu sentença onde a absolveu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação de ter perpetrado o crime previsto no art. 121, §3º, do Código Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que a prova dos autos demonstra que o fato que levou à morte da vítima ocorreu por força das más condições mecânicas do veículo cedido pela empresa de propriedade da apelada.

O
Parquet
infere que o laudo pericial produzido no curso da persecução penal comprovou que o caminhão utilizado pelo ofendido estava com o chassi trincado e deformado, bem como com os conjuntos mecânicos de suspensão e frenagem em más condições de operação normal.

Analisando a prova dos autos, vislumbra-se que assiste razão ao órgão acusador.

A testemunha Nádia Patrícia Amaral do Nascimento, que prestou depoimento nas duas fases da persecução penal, relatou que “
visualizou o momento do acidente, relatando que presenciou o momento em que a vítima, na condução do veículo da acusada, trafegava em alta velocidade, buzinando e acenando com a mão para sair da frente, relatando que o motorista tentava reduzir a marcha, haja vista que ouvia o barulho das engrenagens, momento em que subiu a calçada, colidiu com o muro e caiu no barranco. A testemunha afirmou categoricamente que não pode afirmar se o caminhão esta sem freios, apenas afirmando que ouviu o motorista tentando trocar de marcha por conta dos barulhos de engrenagens raspando
” (extrato da sentença – id. 251319691).

Por sua vez, a testemunha Claudemir Ricci esclareceu que “
foi a pessoa responsável pela operação de guincho que retirou o caminhão conduzido pela vítima no dia do incidente, declarando que trabalha com guincho há 25 anos, que no dia dos fatos verificou que o caminhão estava com os freios travados, que isso acontece quando se esgota o ar do sistema de freios, que isso acontece com todos os caminhões quando estão parados, que os freios não travam quando estão em movimento. Que no calor de Cuiabá o sistema de freio é muito prejudicado por conta das altas temperaturas, ocasionando o ressecamento das mangueiras do sistema de freio, pela ruptura das mangueiras. Que pode afirmar que as lonas de freios não estavam gastas pelo fato que se estivessem gastas estas não travariam. No dia dos fatos ao retirar caminhão este estava com os freios travados. Afirma que foi verificado que o eixo dianteiro do caminhão se torceu pela colisão e a queda do barranco. Pode afirmar categoricamente que os freios estavam travados porque necessitou soltar os freios e retirar o cardam do caminhão para realizar a operação de guinchar o caminhão do local do acidente
” (extrato da sentença – id. 251319691).

Em seu interrogatório, a apelada relatou que “
eram realizadas as manutenções necessárias no caminhão. Que o caminhão tinha apenas 05 (cinco) anos de uso, estando em perfeitas condições de rodagem. Que nos dias dos fatos o seu filho dirigiu o caminhão de Várzea Grande até a empresa onde deveria prestar o serviço. Que a vítima apenas dirigiu o caminhão por uma quadra e aconteceu o acidente. Que prestava serviço para o Estado de Mato Grosso e para isso era necessário fazer a manutenção dos caminhões. Que até os pneus do caminhão eram novos. Que prestou toda a assistência ao funeral da vítima e presta assistência aos seus familiares até nos dias atuais
” (extrato da sentença – id. 251319691).

Segundo o laudo pericial n. 02-07-003896/2010 o veículo conduzido pela vítima, por falta de manutenção periódica, encontrava-se em más condições mecânicas (chassi, suspensão e freios) para operação normal. Anotou-se que poder-se-ia “
deduzir que estas más condições mecânicas para operação normal do veículo, podem ser a causa ou terem contribuído para o acidente
” (id. 251319217 – pp. 104/115).

Em sua conclusão, o perito pontuou que a causa determinante do acidente foi a saída de pista em função do condutor do veículo não ter paralisado, ou diminuído a velocidade do veículo para conversão da curva. Embora não seja possível determinar com precisão os motivos exatos dessa falha, o perito indicou que a explicação mais provável está relacionada às condições mecânicas inadequadas do veículo no momento do incidente (id. 251319217 – pp. 104/115).

Por sua vez, o laudo pericial n. 02-08-00/2010 pontuou que ficou demonstrado que o veículo, antes do fato, estava com seus conjuntos mecânicos do chassi trincado e deformado. Apontou ainda que a suspensão e frenagem encontravam-se em más
condições mecânicas para operação normal e completamente em desacordo com as recomendações inclusas nos capítulos VI e VII daquele documento (id. 251319217 – pp. 130/141).

Inicialmente deve-se registrar que apesar das alegações da defesa de que o veículo utilizado pela vítima estava em condições adequadas de uso e era objeto de revisão constante, não há nos autos, qualquer elemento que comprove esta afirmação.

Pelo contrário, a prova técnica colacionada ao feito registrou que o automóvel apresentava condições mecânicas inadequadas anteriores ao fato, ou seja, os problemas mecânicos foram a causa e não a consequência do acidente.

Mais do que isso, deve-se registrar que a testemunha presencial
Nádia Patrícia Amaral do Nascimento
destacou que a vítima não apenas buscou evitar o acidente, mas fez sinais para que saísse da frente, na tentativa de impedir mal maior, fato que demonstra que o veículo automotor apresentou problemas que impediu a redução de sua velocidade.

Assim, ante a comprovação de que o veículo estava sem condições adequadas de circulação e que apresentou problemas mecânicos que, a despeito das tentativas da vítima, culminaram em seu acidente fatal, inviável a manutenção da absolvição.

Isso porque, era dever da apelada zelar adequadamente pelas condições de uso do automóvel que foi utilizado pela vítima, mas, em face de sua negligência, os cuidados necessários à sua segurança não foram tomados, o que levou ao fatídico evento narrado na peça inaugural.

Por fim, não ignoro que a sentença pontuou o quanto segue:

“
Destaco também a perícia técnica de constatação realizada no caminhão, Laudo Pericial número 02-08-00/2010, anexado no ID 61880132 - Pág. 130/141, com a seguinte conclusão: Contudo, o registro fotográfico, a seguir, demonstra os dados generalizados na cabine do caminhão VW, evidenciando desalinhamento dos sistemas em função do evento; Ficou evidenciado que o veículo, antes do evento, estava com seus conjuntos mecânicos do chassi trincado e deformado, da suspensão e frenagem em más condições mecânicas para operação normal (...).

Efetivamente, pela prova recolhida, diante de tudo que aqui se falou, principalmente ao detalhado depoimento prestado pela testemunha Claudemir Ricci, não há como se auferir de forma segura que as avarias demonstradas no laudo de constatação não ocorreram com o acidente, haja vista que o caminhão bateu em um muro de cimento armado e depois despencou em um desnível de 3,5m (três metros e meio).

Diante disto tudo, não vislumbro suficiente demonstração da culpa da acusada pelo acidente que ocorrido no dia 25/06/2010, por volta das 18h30min, na Rua John Kennedy, nesta Capital, por agir de forma negligente, violando o dever de cuidado ao não realizar a necessária e obrigatória manutenção no caminhão VE/8.150, cor branca, placas KAS-6738, de sua propriedade, deu causa ao óbito do ofendido Paulo Gonçalves de Lima
” (id. 251319691).

Entretanto, apesar dos apontamentos da sentença, o conjunto probatório demonstra que o veículo conduzido pela vítima não tinha condições adequadas de rodagem e, a despeito das tentativas de suas tentativas, apresentou problemas que culminaram em seu óbito.

Frente ao exposto, acolho o pleito recursal para reformar a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau e condenar a apelada como incursa nas penas do art. 121, §3º, do Código Penal.

Passo à dosagem de sua pena.

Ao crime previsto no art. 121, §3º, do Código Penal, é atribuída a pena de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. A apelada não possui
antecedentes
. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
são comuns à espécie. As
consequências
são graves, pois além da esposa viúva, o fato deixou seus 04 (quatro) filhos. Não há
comportamento
a ser atribuído à vítima.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena em seu patamar anterior.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo, em
definitivo
, a pena da apelada em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, a fim de condenar a apelada
Nilva Aparecida Medeiros Cristiano
à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, em razão da prática do crime previsto no art. 121, §3º, do Código Penal, em sintonia com o parecer ministerial.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da execução.

Com o trânsito em julgado, atente-se o Juízo da Execução acerca da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025